Tribunal: TJSP
Processo: 1003536-26.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança objetivando que a impetrada preste informações acerca de processos de licenciamento, relativas à quantidade de processos, identificação de requerentes e funcionários que exararam parecer favorável. Sentença de denegação da ordem. Apelo da impetrante pleiteando a reforma. Sem razão. Pedido de informações que não se restringe à processos administrativos no qual a

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança objetivando que a impetrada preste informações acerca de processos de licenciamento, relativas à quantidade de processos, identificação de requerentes e funcionários que exararam parecer favorável. Sentença de denegação da ordem. Apelo da impetrante pleiteando a reforma. Sem razão. Pedido de informações que não se restringe à processos administrativos no qual a impetrante seja parte, tampouco à meras informações estatísticas. Processos de licenciamento que incluem informações industriais e plantas de processos produtivos, que são sigilosos. Recorrente que sequer indica, muito menos comprova, quaisquer hipóteses legais excludentes da restrição de acesso à dados sigilosos ou pessoais de terceiros. Pleito genérico e capaz de sobrecarregar demasiadamente as funções da apelada. Ausência de direito líquido e certo da recorrente em obter as informações aqui requeridas. Manutenção do julgado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003536-26.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
MINERAÇÃO MANACÁ LTDA., são apelados CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETORA PRESIDENTE DA CETESB
COMPANHIA AMBIETAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-26.2019.8.26.0587 -Voto no 21657
2
APELAÇÃO. Mandado de segurança objetivando que a impetrada
preste informações acerca de processos de licenciamento, relativas
à quantidade de processos, identificação de requerentes e
funcionários que exararam parecer favorável. Sentença de
denegação da ordem. Apelo da impetrante pleiteando a reforma.
Sem razão. Pedido de informações que não se restringe à
processos administrativos no qual a impetrante seja parte,
tampouco à meras informações estatísticas. Processos de
licenciamento que incluem informações industriais e plantas de
processos produtivos, que são sigilosos. Recorrente que sequer
indica, muito menos comprova, quaisquer hipóteses legais
excludentes da restrição de acesso à dados sigilosos ou pessoais de
terceiros.
Pleito
genérico
e
capaz
de
sobrecarregar
demasiadamente as funções da apelada. Ausência de direito
líquido e certo da recorrente em obter as informações aqui
requeridas. Manutenção do julgado. Recurso desprovido.
VOTO n° 21657
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
concessão de medida liminar, impetrado por Mineração Manacá Ltda. contra
ato do Diretor da Companhia Ambiental de São Paulo - Cetesb, pretendendo,
em suma, a concessão da segurança, para que a impetrada preste
informações acerca de processos de licenciamento, relativas à quantidade de
processos, identificação de requerentes e funcionários que exararam parecer
favorável (fls. 72).
Sobreveio sentença a fls. 72/73 cujo relatório se adota,
denegando a ordem. Não há condenação nos ônus da sucumbência, ante o
disposto no artigo 25 da Lei no 12.016, consagrando o teor das Súmulas 512,
do Supremo Tribunal Federal, e 105, do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta a impetrante (fls. 79/85), em apertada síntese,
(A) Evidente a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da
Apelante, resultante da prática de ato omissivo e ilegal por parte da Apelada,
que tinha a obrigação de praticá-lo, comprovada a ineludível recusa nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-26.2019.8.26.0587 -Voto no 21657
3
sentido (fls. 83); (B) ao contrário do afirmado por Sua Excelência na
Sentença apelada, as informações solicitadas não são sigilosas. Não estão
acobertadas pelo sigilo legal ou constitucional (fls. 84); (C) Quanto à
finalidade do Requerimento de informações formulado pela Apelante, muito
embora a Lei de regência da matéria não o exija, a Apelante deixou claro no
referido Requerimento e na Petição Inicial da Impetração, que visava à
obtenção de informações, a fim de prevenir responsabilidades e prover a
conservação e ressalva de seus direitos (fls. 84); e, por fim, requer (D)
Portanto, Nobres Julgadores, evidentes os equívocos perpetrados pelo prolator
da Sentença apelada, cuja reforma é necessária para prestigiar a Constituição
Federal, a Lei e a própria Justiça. Sendo assim, requer a Apelante que Vossas
Excelências deem provimento a esta Apelação, concedendo a Segurança à
Apelante (fls. 85).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 93/101). A douta
Procuradoria, por meio do Exmo. Dr. Alfredo Coimbra, opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 107120). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo do apelo recolhido a fls. 86. Conheço-o.
A r. sentença lavrada pelo douto juiz sentenciante André
Quintela Alves Rodrigues merece ser mantida na íntegra.
Da análise do feito, observa-se que a empresa apelante
pretende a concessão da segurança a fim de obrigar a apelada a prestar
informações a respeito da quantidade de processos de licenciamento
protocolizados na agência da Cetesb em São Sebastião no período de janeiro
de 2015 a abril de 2019, nome dos requerentes, bem como pretende obter a
informação de quantos pedidos já foram analisados e quais foram os técnicos
responsáveis que exararam pareceres favoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-26.2019.8.26.0587 -Voto no 21657
4
Por sua vez, a apelada apontou que o atendimento ao
pedido da apelante ocasionaria o desvio de diversos funcionários de suas
atividades diárias, além de envolver dados sigilosos de terceiros, relativos a
processos industriais.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da recorrente, seu apelo não
merece prosperar.
Isso porque o direito à informação e à certidão, previstos
no art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, não são absolutos,
podendo sofrer restrições.
Nesse passo, destacam-se as restrições previstas na Lei
no 12.527/2011 relativamente à divulgação de dados sigilosos ou pessoais:
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as
hipóteses de segredo industrial decorrentes da
exploração direta de atividade econômica pelo
Estado ou por pessoa física ou entidade privada que
tenha qualquer vínculo com o poder público.
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser
feito de forma transparente e com respeito à intimidade,
vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às
liberdades e garantias individuais.
§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo,
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de
classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem)
anos a contar da sua data de produção, a agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-26.2019.8.26.0587 -Voto no 21657
5
públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se
referirem;
Ora, os dados pleiteados pela apelante não se referem à
meras informações estatísticas, haja vista o pedido de letra b (fls. 04) no qual
a impetrante requer "o nome de cada um dos requerentes desses processos".
Deste modo, constata-se que o pedido de informações
não se restringe à processos administrativos no qual a impetrante seja parte.
Ainda, conforme mencionado pela impetrada, os processos de licenciamento
incluem informações industriais e plantas de processos produtivos, que são
sigilosos.
Ademais, a recorrente sequer indica, tampouco comprova,
quaisquer hipóteses legais excludentes da restrição de acesso a dados
sigilosos ou pessoais de terceiros.
Ainda, visando evitar a ocorrência de ônus excessivo aos
órgãos públicos no atendimento de pleitos desarrazoados e desproporcionais,
destaca-se o estabelecido no Decreto no 7.724/2012, que regulamentou a Lei
de Acesso à Informação no 12.527/2011 supra referida:
Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à
informação:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de análise,
interpretação ou consolidação de dados e informações, ou
serviço de produção ou tratamento de dados que não seja
de competência do órgão ou entidade.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o
órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento,
indicar o local onde se encontram as informações a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003536-26.2019.8.26.0587 -Voto no 21657
6
das quais o requerente poderá realizar a interpretação,
consolidação ou tratamento de dados.
Ora, como destacado no parecer da Procuradoria a fls.
116,
a alegação da recorrente de que o pedido visa “prevenir
responsabilidades e prover a conservação e ressalva de seus direitos” não
afasta o entendimento de que referido pleito é genérico e capaz de
sobrecarregar demasiadamente a apelada, conforme alegado a fls. 50/56.
No mais, em consulta ao site da apelada (https://cetesb.sp.gov.br/documentos-emitidos/), é possível constatar a
disponibilização de diversos dados acerca da licenças solicitadas e concedidas
no período de 2013 à 2020.
Assim, ausente o direito líquido e certo da impetrante, ora
recorrente, em obter as informações requeridas no presente feito.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)